Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MAJORADA. LAUDO PAPILOSCÓPICO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do réu contra a sentença que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP) e extorsão majorada (art. 158, § 1o, do CP), fixando a pena definitiva em 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 419 (quatrocentos e dezenove) dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição, a desclassificação da extorsão para exaurimento do roubo, ou, subsidiariamente, a redução das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação pode se fundamentar apenas em laudo papiloscópico; (ii) estabelecer se a exigência de desbloqueio de celular da vítima caracteriza crime autônomo de extorsão ou mero exaurimento do roubo; (iii) avaliar a correção do concurso material aplicado entre os delitos; (iv) examinar a adequação dos critérios de dosimetria da pena; (v) verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da autoria não se restringe ao laudo papiloscópico, pois este foi corroborado por depoimentos das vítimas, que relataram a dinâmica criminosa e confirmaram o manuseio do porta-joias onde a digital foi encontrada.
4. A inexistência de reconhecimento pessoal não invalida a condenação, visto que a presença da digital na residência das vítimas, aliada ao conjunto probatório, afasta a hipótese de dúvida razoável.
5. O desbloqueio do celular mediante grave ameaça e a contratação de empréstimo bancário configuram crime autônomo de extorsão, consumado com o constrangimento da vítima, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem econômica (Súmula n. 96/STJ).
6. O concurso material entre roubo e extorsão é aplicável, pois os delitos decorrem de desígnios autônomos e possuem natureza jurídica distinta, conforme orientação consolidada do STJ.
7. A dosimetria observou os critérios do art. 59 do CP, com fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente pelas consequências do crime sobre as vítimas e o abalo psicológico causado a menor de idade.
8. A fração de 1/8 (um oitavo) aplicada às circunstâncias judiciais desfavoráveis é compatível com a jurisprudência do STJ, inexistindo direito subjetivo a um critério matemático específico.
9. O regime inicial fechado é mantido, em razão do quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.